Tribunal: TJMT
Processo: 1001811-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001811-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VALNEI LUIZ GUENO
AGRAVADOS: MARCOS FILIPPI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALNEI LUIZ GUENO, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Myrian Pavan Schenkel, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 0008735-69.2016.8.11.0037, opostos no feito executivo em apenso promovido por MARCOS FILIPPI E OUTROS, que indeferiu a impugnação ao laudo pericial apresentado pelo ora agravante, homologando, via de consequência, os cálculos apresentados pelo Expert (Id 75298470).
Em suas razões recursais, o agravante sustenta o equívoco da decisão agravada, haja vista que os valores foram apresentados de forma exorbitantes, já que “não coincide com o que as partes pactuaram na celebração das obrigações, isto é, a cobrança além de indevida, possui um valor insólito” (sic).
Para tanto, anota que “ao analisar a planilha de atualização de cálculo apresentada por perito técnico responsável, denota-se um erro na porcentagem mensal do cálculo, razão em que a i. Magistrada não ponderou a impugnação do embargante-agravante, portanto, com efeito, o “decisum” em foco certamente não merece prosperar visto que viola os dispositivos que garantem o princípio do contraditório e da segurança jurídica que permeiam o Processo Civil” (sic).
Quanto ao tópico, destaca que a evolução do cálculo apresentado pelo Expert encontra-se manifestamente equivocado, na medida em que “as taxas de juros do índice do INPC/IBGE deveras possuem alteração mensal, no entanto, essas não ultrapassam de 1,5%, desta feita, urge demonstrar que no mês de janeiro de 2020, o perito calculou a porcentagem de 19% (dezenove por cento), porém, nota-se o equívoco, tendo em vista que a porcentagem para o prefalado mês é de 0,19% (zero vírgula dezenove por cento)” (sic).
Discorre que a manutenção dos efeitos da decisão hostilizada lhe causará imensuráveis prejuízos, posto que “a decisão em testilha gera risco do recorrente se submeter a pagar valor que não lhe é devido” (sic).
Forte nesses argumentos, requer a reforma da decisão agravada nos termos do presente recurso, e, desde já, seja atribuído efeito suspensivo ao mesmo (Id 75298462). Junta documentos eletronicamente.
Preparo recolhido (Id 75381554).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Analisando os autos, verifico que, no id no 41792290 – fl. 90, foi deferida a produção de prova pericial no veículo, cujo laudo foi juntado no id no 41792290 – fls. 138/165.
Já no id no 41793197 – fls. 22, a parte requerente concordou com laudo e, às fls. 18/20, a parte requerida impugnou o documento.
Observa-se que, ao impugnar o laudo e sua complementação, a parte requerente alega que as conclusões do perito divergem dos laudos apresentados, de modo que lança dúvida sobre a sua capacidade profissional.
Todavia, ressalto que o perito nomeado possui qualificação técnica e respondeu adequadamente aos quesitos, levando em conta as provas carreadas aos autos.
Ademais, a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.
(...)
Assim, por entender que a parte embargante não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a contradição na perícia realizada pelo perito judicial, entendo que não merece prosperar a impugnação apresentada.
Diante disso, INDEFIRO o pedido de id no 41793197 – fls. 18/20 e HOMOLOGO o laudo pericial apresentado. (...)” – Id 75298470.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
É que analisando a evolução da dívida elaborada pelo perito (Id 75298465 – págs. 143/169), ao que tudo indica há um equívoco quanto à aplicação da taxa de juros pelo índice do INPC/IBGE em relação ao mês de janeiro de 2020, sendo esta na ordem de 19% (dezenove por cento), fazendo a dívida executada saltar de R$268.080,62 (duzentos e sessenta e oito mil, oitenta reais e sessenta e dois centavos) para R$319.015,93 (trezentos e dezenove mil, quinze reais e noventa e três centavos).
Assim, demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o prejuízo ao agravante acaso mantido os efeitos da decisão verberada, ante a iminência de prolação de decisão a ensejar, inclusive, o cumprimento forçado da obrigação, mediante bloqueio de numerário, como, aliás, já foi inclusive requisitado pela parte adversa, mister a concessão da tutela recursal almejada.
Nada obsta, entretanto, que o entendimento seja díspar quando do julgamento do mérito, diante do contraponto apresentado pela parte ex adversa e novos documentos eventualmente apresentados.
Com estas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ordenando sobrestamento da tramitação processual em primeiro grau (art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal